Tribunal: STF
Processo: HC 231794
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO – “CPMI 8 DE JANEIRO”. REQUERIMENTOS NÃO APROVADOS. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.8.2023, por Tanielie Telles de Camargo Padoan, advogada, em benefício de Armando Valentim Settin Lopes de Andrade, apontando como autoridades coatoras o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – “CPMI 8 de Janeiro”, Deputado Arthur Oliveira Maia, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI dos Atos Antidemocráticos”, Deputado Chico Vigilante, e o autor do requerimento para convocação do paciente pela “CPMI 8 de Janeiro”, Deputado Federal Rafael Brito. 



    2. Em 30.8.2023, foram requisitadas informações ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – “CPMI 8 de janeiro”, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, e ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI dos Atos Antidemocráticos”, Deputado Chico Vigilante, sobre o alegado nesta impetração, esclarecendo em que condição o paciente estaria convocado, como testemunha ou investigado (fls. 1-4, e-doc. 11).



    3. Em 31.8.2023, as informações foram prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI dos Atos Antidemocráticos”, Deputado Chico Vigilante, no sentido de haver “determinação expressa e fundamentada do Senhor Ministro Alexandre de Moraes a fim de que o ora paciente fosse ouvido na condição de testemunha, resguardado o direito ao silêncio unicamente com relação aos questionamentos que pudessem ensejar autoincriminação. Conforme fundamentou Sua Excelência, o objeto da CPI é mais amplo que aquele dos autos criminais. Daí a possibilidade de ouvi-lo como testemunha” (fls. 2-3, e-doc. 14). 



    4. Após as informações do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI dos Atos Antidemocráticos”, a liminar foi deferida parcialmente, apenas em referência a essa comissão, nestes termos:



    “Pelo exposto, defiro parcialmente a liminar requerida, apenas para assegurar ao paciente, que tem o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito para a qual convocado, que, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito ‘CPI dos Atos Antidemocráticos’, seja-lhe assegurado a) o direito de ser assistido por seus advogados e com eles se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe, entretanto, proibido silenciar sobre perguntas que, nítida e objetivamente, em nada o incrimine, por exemplo, quanto a seus dados pessoais, a sua qualificação, não podendo faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos, nem contidos nesta cláusula” (fl. 19-20, e-doc. 16).



    5. Permaneceu a análise da medida liminar quanto à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – “CPMI 8 de janeiro” para a qual se aguardou o recebimento das informações requisitadas. 



    6. Em 1.9.20232, o Advogado do Senado Federal, Senhor Edvaldo Fernandes da Silva, apresentou as informações da “CPMI 8 de janeiro”, esclarecendo haver “quatro requerimentos destinados à convocação para comparecimento do paciente, sendo quatro deles para depor na condição de testemunha e no[s] outros sem especificar a que título será ouvido” (fl. 12, 
e-doc. 19).



    Esclarece que nos Requerimentos ns. 1.057, 1.058 e 1.059/2023, propostos pelos Deputados Rogério Correia, Jandira Feghali e Pastor Henrique Vieira, o paciente foi indicado como testemunha. No Requerimento n. 893/2023, de iniciativa do Deputado Rogério Brito, não há especificação se o depoimento se dará na condição de investigado ou testemunha (fl. 12, e-doc. 19).



    Informa, ainda, que nenhum dos quatro requerimentos foi apreciado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI 8 de Janeiro” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Pelas informações prestadas pelo Advogado do Senado Federal, Senhor Edvaldo Fernandes da Silva, referentes à “CPMI 8 de janeiro” 
(fls. 1-18, e-doc. 19), encaminhadas com a documentação anexa 
(e-docs. 21, 22, 23 e 24), tratando-se das propostas de requerimentos apresentas pelos Deputados Rafael Brito, Rogério Correia, Jandira Feghali e Pastor Henrique Vieira, tem-se que, até a presente data, não foram eles apreciados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI 8 de Janeiro”. Assim, inexiste ato coator ou eventual constrangimento ilegal passíveis de serem objetos do presente habeas corpus, até mesmo porque para se analisar e decidir sobre o pleito haveria necessidade de se ter o requerimento de convocação e a condição em que haveria ela de se dar. 



    8. A utilização da via estreita do habeas corpus, ainda que preventivo, como no presente caso, pressupõe ameaça efetivamente comprovada à liberdade de locomoção do paciente ou, excepcionalmente, para casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    9. Consta dos autos, pelas informações prestadas nesta data pelo Senado Federal (e-doc. 19), que os quatro requerimentos de convocação propostos contra o paciente, apontados pela impetrante como o objeto deste habeas corpus, ainda não foram apreciados pela “CPMI 8 de janeiro”. Portanto, não há, neste momento, algum ato coator a ser analisado nem elementos que especifiquem a condição do convocado, se vier o paciente a sê-lo.



    A proposta de convocação de um depoente, concretizada pela apresentação de requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, não presume a aprovação deste requerimento pela comissão. A possibilidade de ser convocado, em ocasião futura, para prestar depoimento em sessão de Comissão Parlamentar de Inquérito não comprova situação real de constrangimento ilegal sanável pela via eleita nem especifica em que condição ele viria a ser convocado para que se possa analisar juridicamente o caso.



    Tem-se, na espécie, impossibilidade jurídica de exame de instrumento convocatório em tese, pois, para a configuração de eventual ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal passível de concessão da ordem, necessária a análise dos termos em que aprovado o ato pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o que não se tem neste momento. 



    11. Ausentes, portanto, os requisitos de procedibilidade do habeas corpus na espécie vertente. 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida quanto ao pedido referente à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI 8 de Janeiro”.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora